Tribunal: TJSP
Processo: 2212373-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Pedido de penhora sobre 20% dos proventos mensais do agravado – Infojud – Declaração de imposto de renda do executado indicando a percepção de R$ 45.905,30 durante o ano calendário de 2019 – Servidor do Governo do Estado de São Paulo - Verba impenhorável – Inteligência do art. 833, IV, CPC – Rendimentos mensais do devedor que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Pedido de penhora sobre 20% dos proventos mensais do agravado – Infojud – Declaração de imposto de renda do executado indicando a percepção de R$ 45.905,30 durante o ano calendário de 2019 – Servidor do Governo do Estado de São Paulo - Verba impenhorável – Inteligência do art. 833, IV, CPC – Rendimentos mensais do devedor que não atingem R$ 4.000,00 (R$45.905,30/12) – Quantia que não denota situação patrimonial excepcional – Ausência de elementos que infirmem a imprescindibilidade da totalidade dos rendimentos ao sustento do agravado e de sua entidade familiar - Situação a não permitir a flexibilização da regra geral prevista no art. 833, IV, do CPC – Precedentes do STJ e TJSP – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.